Tribunal: TJBA
Processo: 0005427-97.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005427-97.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARI FREIRE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ISRAEL LACERDA SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDISCUSSÃO DO QUANTUM FIXADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que acolheu, com efeitos modificativos, Embargos de Declaração anteriormente opostos por ARI FREIRE DE OLIVEIRA para suprir omissão relativa à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento da verba honorária fixada por equidade em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. O embargante sustenta que o valor arbitrado seria desproporcional e requer sua redução. A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração, especialmente quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da omissão relativa à redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, suprindo-a com efeitos modificativos e fixando a verba por equidade.

A fixação equitativa foi fundamentada no caráter irrisório do valor da condenação (R$ 1.564,80), circunstância que tornaria inadequada a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, além de considerar a duração do processo, em trâmite desde 2012.

O valor arbitrado encontra respaldo no art. 85, § 8º, do CPC e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que admite a fixação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

A pretensão recursal limita-se a rediscutir o critério valorativo adotado pela Câmara no arbitramento da verba honorária, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do critério valorativo adotado pelo órgão julgador na fixação equitativa de honorários advocatícios.

É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação se revela irrisório, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC e à orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, § 2º, e § 8º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076.